Tribunal: TJPA
Processo: 0097863-52.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0097863-52.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: JORDEVAL AFONSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Norte Energia S/A contra acórdão que manteve decisão monocrática, reconhecendo a sucumbência recíproca em ação de desapropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à tese de violação ao princípio
pacta sunt servanda
e ao ato jurídico perfeito, alegando-se indevida a incidência de correção monetária sobre valores contratuais decorrentes de desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão da correção monetária com base em entendimento consolidado do STJ e STF, não havendo omissão.

4. A correção monetária é devida até o pagamento da indenização, podendo ser reconhecida em juízo por ser matéria de ordem pública.

5. Omissão não configurada; embargos manejados com intuito de rediscutir matéria já decidida.

6. Prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0097863-52.2015.8.14.0005, interpostos por NORTE ENERGIA S/A, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação apenas para reconhecer a sucumbência recíproca.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Desapropriação. Correção monetária. Julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência dominante. Sucumbência recíproca. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Norte Energia S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, em ação envolvendo indenização por desapropriação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator seria nula por ausência dos requisitos do art. 932, IV, do CPC; (ii) verificar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer correção monetária não expressamente requerida; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da regra da sucumbência mínima, à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático está amparado no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, sendo válida sua adoção quando fundada em jurisprudência dominante do STJ e do próprio Tribunal local.

4. A condenação ao pagamento de correção monetária, entre a data da avaliação e o pagamento da indenização, não configura julgamento ultra petita, pois decorre da interpretação lógico-sistemática do pedido, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A correção monetária é devida até o efetivo pagamento da indenização, nos termos das Súmulas 67 do STJ e 561 do STF, com o objetivo de preservar o valor real do bem expropriado.

6. Reconhecida a sucumbência recíproca, considerando que o autor obteve êxito parcial (apenas quanto ao dano material) e foi vencido quanto ao pedido de danos morais, impondo-se a aplicação do art. 86 do CPC para a distribuição proporcional das custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, aduzindo que este deixou de se manifestar sobre a tese de violação à força obrigatória dos contratos (art. 421 do Código Civil), ao ato jurídico perfeito (art. 6º da LICC), bem como aos arts. 104 do Código Civil e 5º, XXXVI da Constituição Federal. Afirma que o acórdão embargado não enfrentou os fundamentos apresentados quanto à impossibilidade de aplicação de correção monetária sobre valor contratualmente estipulado em indenização decorrente de desapropriação extrajudicial, celebrada por meio de contrato particular de indenização firmado entre as partes.

Alega, ainda, que a sentença desconsiderou a manifestação de vontade das partes, ao determinar a incidência de correção monetária sobre valores que já haviam sido pagos de forma integral, conforme estabelecido no instrumento contratual, caracterizando ofensa ao princípio
pacta sunt servanda.

Requer, ao final, o provimento dos embargos com a atribuição de efeitos modificativo, para julgar totalmente improcedente a ação originária.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, passando à sua apreciação.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto à alegada impossibilidade de modificação da correção monetária pactuada no contrato, por acarretar violação ao princípio
pacta sunt servanda
e ofensa ao ato jurídico perfeito.

Não assiste razão ao embargante, pois o acórdão registra expressamente a necessidade de aplicação da correção monetária em casos de desapropriação, bem como em razão do decurso do tempo entre o laudo de avaliação e o pagamento. Vejamos:

(No tocante ao mérito, o conjunto probatório demonstra que o Laudo de avaliação referente ao imóvel urbano
UHE-BM-UAL-0376
, situado na
Rua 1º de Janeiro, nº 1080 - Altamira
(ID n.º
1442921 - Pág. 29
), embora datado de 24/02/2015, apenas reproduz os valores obtidos quando da vistoria do imóvel, ocorrida em 28/07/2014, cuja referência de valores é maio de 2013.

Portanto, evidencia-se um interstício de quase 2 (dois) anos entre a referência dos valores (maio/2013) e a data do Laudo (24/02/2015) apresentado, ambos registrando o mesmo montante indenizatório, ou seja, o que indica que os valores não foram atualizados, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
verifico que a parte autora faz jus à diferença correspondente à correção monetária
dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da parte requerida (...)

Sobre a matéria, as Cortes Superiores possuem o entendimento no sentido de que, nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento, considerando a necessidade de recomposição do valor da moeda. Neste sentido, as Súmulas 67 do STJ e 561 do STF:

Outrossim, o julgado registra que, por se tratar de matéria de ordem pública, não há impossibilidade de ser reconhecida em juízo:

Não se pode falar em julgamento fora dos limites do pedido, pois a correção monetária, sendo matéria de ordem pública e decorrente do pedido principal, deve ser reconhecido pelo Juízo.

Dessa forma, descabe a alegada omissão em relação aos argumentos suscitados pelo Recorrente.

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Registra-se que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025